Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. ACORDO CIVIL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ART. 74, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9099/95. ORDEM CONCEDIDA.
I. Os fins colimados pela Lei n. 9.099/95 são a satisfação da vítima através da reparação do dano e a exclusão de apreciação do judiciário de delitos de pequena monta, chamados, muitas das vezes, de “insignificância penal”. Assim, o acordo civil homologado judicialmente produz efeitos penais, possuindo um status despenalizador. Neste sentido: (Acórdão 1296669, 07213454820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
II. A norma da Lei n. 9.099/95 é especial em relação à norma geral do art. 104, parágrafo único, do Código Penal. Segundo esta, o fato de o ofendido receber a indenização do dano causado pelo crime não implica renúncia expressa ou tácita.
III. O art.74, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, dispõe que “A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo Único – Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação”.
IV. Sendo o crime de lesões corporais um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido, a homologação de acordo com trânsito em julgado na esfera cível realmente implicou a renúncia ao direito de representação, sem a qual a pretensão punitiva estatal não pode ser deduzida, configurando a hipótese, de fato, verdadeira extinção da punibilidade. Neste sentido: Acórdão 117647, APJ8398, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/12/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/9/1999. Pág.: 25.
V. Ordem concedida para, confirmando a liminar, determinar o trancamento do Termo Circunstanciado (TCO) no 0008613-28.2019.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF.